Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-84.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005256-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MAGALHAES SOUZA PADUA - CPF: 434.200.606-53 (AGRAVANTE), ANTONIO MARIO NUNES DE FREITAS - CPF: 361.164.246-00 (AGRAVADO), MOZART PADUA DINIZ - CPF: 266.690.216-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005256-84.2024.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste

Agravante:
Maria Cristina Magalhães Souza Pádua

Agravado:
Antônio Mario Nunes de Freitas

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005256-84.2024.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste

Agravante:
Maria Cristina Magalhães Souza Pádua

Agravado:
Antônio Mario Nunes de Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Magalhães Souza Pádua
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Antônio Mario Nunes de Freitas, rejeitou a impugnação que opôs, bem como deferiu o pedido de avaliação e penhora do imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 7.088, do CRI da Comarca de Iturama/MG.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mormente em razão de não ter sido analisada questões relevantes para o deslinde da causa, inclusive no tocante a prescrição, e que seriam capazes de ocasionar a extinção do cumprimento de sentença. No mérito, sustenta
que a manutenção da r. decisão irá lhe causar dano irreparável, ante a ordem de avaliação e penhora do imóvel de sua propriedade.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 206059683).

As informações foram prestadas (id. 206729332), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 210475658).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005256-84.2024.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste

Agravante:
Maria Cristina Magalhães Souza Pádua

Agravado:
Antônio Mario Nunes de Freitas

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Mario Nunes de Freitas ajuizou ação monitória em desfavor de Mozart Pádua Diniz, tendo o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste julgado procedente o feito, para condenar o réu ao pagamento R$ 19.876,67 (dezenove mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Após o trânsito em julgado do
decisum
, o autor requereu o cumprimento de sentença em face do réu e também de Maria Cristina Magalhães Souza Pádua, razão pela qual o condutor do feito determinou a intimação dos executados para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Diante disso, a executada Maria Cristina Magalhães Souza Pádua apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ser avalista e nem garantidora dos cheques que embasaram a demanda, de modo que sequer foi incluída no polo passivo da lide, bem como defendeu a ocorrência de prescrição (id. 204995693).

O douto magistrado
a quo
, sob o argumento de que

“a cota parte que pertencia ao falecido, de eventuais bens, responde pelas dívidas, excluída apenas a meação da impugnante”
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como deferiu o pedido de avaliação e penhora do imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 7.088, do CRI da Comarca de Iturama/MG
(id. 204995684).

Contra essa decisão se insurge a agravante, arguindo,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mormente em razão de não ter sido analisada questões relevantes para o deslinde da causa, inclusive no tocante a prescrição, e que seriam capazes de ocasionar a extinção do cumprimento de sentença.

Com razão
.
In casu
, basta uma simples leitura da impugnação ao cumprimento de sentença para se verificar que a executada, ora recorrente,
defendeu a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ser avalista e nem garantidora dos cheques que embasaram a demanda, de modo que sequer foi incluída no polo passivo da lide, bem como defendeu a ocorrência de prescrição (id. 204995693).

Entretanto, o MM. Juiz, com o devido respeito, sob a fundamentação genérica
de que

“a cota parte que pertencia ao falecido, de eventuais bens, responde pelas dívidas, excluída apenas a meação da impugnante”
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como deferiu o pedido de avaliação e penhora do imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 7.088, do CRI da Comarca de Iturama/MG
(id. 204995684).

Dessa forma, com a devida vênia, é de clareza solar que o d. magistrado rejeitou o pleito da executada, ora agravante, sem enfrentar questões relevantes afetas a ausência de aval e garantia dos cheques objeto da ação monitória, além do fato de que a mesma sequer figurou no polo passivo da demanda, além da suposta ocorrência de prescrição da pretensão.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes que já eram de seu conhecimento, diga-se de passagem, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e
e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Não é demais registrar que não se está reconhecendo os argumentos postos pela executada, ora recorrente, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que o condutor do feito fundamente a sua decisão adequadamente, bem como analise a questão afeta a suposta ocorrência de prescrição, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos no cumprimento de sentença no tocante a ilegitimidade passiva, o que, com o devido respeito, não pode ser apenas o fato de que
“a cota parte que pertencia ao falecido, de eventuais bens, responde pelas dívidas, excluída apenas a meação da impugnante”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024